Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020929-72.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), PETRONIEL DA SILVA CAMPOS ROCHA - CPF: 705.478.741-20 (RECORRIDO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020929-72.2016.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrido(s):
Petroniel da Silva Campos Rocha

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem da pauta: 08

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS
E
MORAIS –
MOTOCICLETA COM PLACA CLONADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL – INÉRCIA EM PROCEDER À ANULAÇÃO DAS INFRAÇÕES AUTUADAS – ENVIO DO BEM CLONADO A LEILÃO – VEÍCULO BAIXADO COMO SUCATA – NOTIFICAÇÃO E AUTUAÇÕES EM DESFAVOR DO PROPRIETÁRIO – TENTATIVAS INEXITOSAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE DO DETRAN CONFIGURADA – DANO MORAL DEMONSTRADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a autarquia reclamada
na obrigação de fazer consistente em regularizar o registro e a substituição da placa do veículo em testilha, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor do recorrido.

2.

Sustenta o recorrente que a clonagem de veículo constitui ilícito praticado por terceiros, estranhos à Administração Pública, e, por isso, implica em causa excludente de responsabilidade, afastando o dever de indenizar.

3.

Da análise dos autos, entendo que, diferentemente do que sustenta o recorrente, a indenização arbitrada em sentença não decorre do fato da clonagem do automóvel,
de per si
, mas sim da ausência de adoção, por parte do órgão de trânsito demandado, das providências pertinentes, face aos inúmeros relatos de irregularidades por parte do proprietário do veículo original.

4.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

5.

Nesse contexto, o conteúdo probatório apresentado não deixa dúvidas da ocorrência dos
danos morais, na medida em que, a despeito da evidente clonagem, houve a indevida restrição no uso do bem e registro de sua baixa, conquanto o veículo original permanecesse em posse do seu legítimo proprietário.

6.

Cristalina é a configuração do
dano moral
causado ao autor/recorrido, que, embora procurasse cumprir as leis de trânsito, sofreu um grande constrangimento em decorrência de infrações cometidas por outrem, em veículo com placa
clonada
, sem que o órgão responsável pela aplicação das infrações fizesse as devidas averiguações, especialmente, após o registro policial dos fatos e a contestação administrativa, inclusive mediante perícia oficial.

7.

Configurada a falha na atuação estatal, e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

1
0.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022